Tribunal: TJDFT
Processo: 0040177-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RE 626.307/SP. SUSPENSÃO DESCABIDA. MÉRITO. DEPÓSITO. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS ECONÔMICOS DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE REALIZADO O DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No RE 626.307/SP, a Ministra Carmen Lúcia indeferiu o pedido de suspensão dos processos em que se discute a cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, em razão de expurgos inflacionários originados do plano “Bresser” (1987) e plano “Verão” (1989). Por conseguinte, mostra-se prejudicado o pedido de suspensão do processo.
2. A realização de depósito judicial, parcial ou total da dívida, em conta bancária vinculada, a fim de garantir o Juízo ou possibilitar a apresentação de impugnação (CPC/73), cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e juros de mora sobre esse montante, uma vez que cabe à instituição financeira a remuneração desse capital.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.